Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização do litígio, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
II. À luz do princípio da causalidade, com a extinção do processo por perda do objeto o autor responde pelos honorários de sucumbência na hipótese em que a pretensão deduzida não estava amparada em subsídios fáticos e jurídicos minimamente consistentes.
III. Recurso conhecido e desprovido.